Tribunal: TJMT
Processo: 0003708-30.2015.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003708-30.2015.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[INSTITUTO DA LINGUA INGLESA LTDA - EPP - CNPJ: 33.689.811/0001-09 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (JUIZO RECORRENTE), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), RENATO MELON DE SOUZA NEVES - CPF: 041.261.851-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. EXCLUSÃO DAS TARIFAS DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD) E TRANSMISSÃO (TUST) DA BASE DE CÁLCULO. TEMA 986/STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO AFASTADO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa Necessária devolvida para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, diante da interposição de Recurso Especial pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que reconheceu a ilegalidade da inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica. O acórdão impugnado ratificou a sentença concessiva da segurança em mandado impetrado por contribuinte, excluindo referidas tarifas da base de cálculo do imposto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido contraria a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n. 986, especialmente quanto à incidência do ICMS sobre as tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e de distribuição (TUSD), e se há necessidade de retratação, considerando a modulação dos efeitos estabelecida pela Corte Superior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n. 986, firmou a tese de que a TUST e/ou TUSD, quando cobradas do consumidor final (livre ou cativo) na fatura de energia elétrica, integram a base de cálculo do ICMS, nos termos do art. 13, § 1º, II, “a”, da LC 87/1996.

4.

A Corte Superior modulou os efeitos da decisão, reconhecendo a validade de decisões judiciais proferidas até 27/3/2017 que excluíam tais tarifas da base de cálculo do imposto, desde que ainda vigentes à época do julgamento.

5.

No caso concreto, a ação foi ajuizada em 30/01/2015, com concessão de liminar em 09/02/2015 e sentença favorável em 16/04/2015, todos anteriores à data limite fixada pela modulação (27/03/2017), preenchendo, portanto, os requisitos para a manutenção da exclusão das tarifas da base de cálculo do ICMS.

6.

A decisão recorrida não diverge da tese firmada pelo STJ, pois está em consonância com os efeitos modulados da decisão proferida no Tema 986.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Juízo de retratação não exercido.

Tese de julgamento
:

1.

A TUST e a TUSD não integram a base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica quando a ação judicial foi ajuizada, e decisão favorável ao contribuinte foi proferida, em data anterior a 27/3/2017, nos termos da modulação de efeitos fixada no Tema 986 do STJ.

2.

O acórdão que mantém decisão judicial anterior à modulação está em conformidade com a tese repetitiva firmada, afastando a necessidade de retratação.

______________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.030, II; LC 87/1996, art. 13, § 1º, II, "a".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 986 – REsps 1.699.851/TO, 1.692.023/MT e 1.163.020/RS, rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13/3/2024, DJe 29/5/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de reapreciação de Remessa Necessária, em decorrência da determinação da Vice-Presidência deste Sodalício que, com fulcro no art. 1.030, II, do CPC, devolveu os autos a esta Câmara de Direito Público e Coletivo, para exercício de eventual juízo de retratação, em razão de o acórdão, objeto de Recurso Especial, contrariar a tese fixada no Tema n. 986, do STJ, já que entendeu pela ilegalidade da inclusão do Taxa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica – TUST – e da Taxa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica – TUSD – na base de cálculo do ICMS.

No julgamento da Remessa Necessária a então Terceira Cível, à unanimidade, ratificou a sentença cuja ementa foi assim grafada:

“CONSTITUCIONAL E DIREITO TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – REMESSA NECESSÁRIA – ILEGITIMIDADE DA AUTORIDADE COATORA – BASE DE CÁLCULO DO ICMS – ENERGIA ELÉTRICA – IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD) – SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – NÃO COFIGURAÇÃO COMO BASE DE CÁLCULO DO ICMS – SENTENÇA RATIFICADA

A Lei nº 12.016/2009, ao delinear os contornos da legitimidade passiva ao Mandado de Segurança em seu art. 6º, §3º, diz poder figurar como impetrada tanto aquela autoridade que pratica o ato impugnado quanto aquela que detém a autoridade para corrigir a suposta ilegalidade.

Ao editar a Súmula nº 391, o STJ sedimentou o entendimento de que “
o ICMS incide sobre o valor da tarifa de energia elétrica correspondente à demanda de potência efetivamente utilizada
”.

A composição da base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica não pode contemplar despesas a título de distribuição (TUSD) e transporte (TUST), porquanto não se enquadram na hipótese de incidência da exação indireta, não devendo ser integradas à base de cálculo. Precedentes do STJ.

Afigura-se despicienda a manifestação expressa de todos os artigos elencados pelo Recorrente, haja vista que a matéria posta está sedimentada na orientação do STJ e, também, deste Tribunal.

Não há falar em violação à reserva de plenário e à Súmula Vinculante n
o
10, do STF, quando o julgamento limita-se a aplicar o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores.

Deve ser retificado o dispositivo sentencial, em sede de reexame, se constatada a existência de erro material na indicação da Unidade Consumidora de Energia Elétrica discutida nos autos.”

Inconformado, o Estado de Mato Grosso opôs o Recurso de Embargos de Declaração (id. 110999472 - Pág. 28).

Os Declaratórios foram rejeitados:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES – ACÓRDÃO QUE RATIFICA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – RESERVA DE PLENÁRIO – DESNECESSIDADES – ICMS – TARIFA DE USO DE DISTRIBUIÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENREGIA ELÉTRICA (TUSD) E TARIFA DE USO E TRANSMISSÃ DE ENERGIA ELÉTRICA (TUST) – NÃO CONFIGURAÇÃO DE BASE DE CÁLCULO – SITUAÇÃO ALHEIA À HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DO ICMS – SÚMULA Nº 166 DO STJ – JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ – DECISÃO MANTIDA – EMBARGOS REJEITADOS

A decisão que afasta do âmbito de incidência do ICMS a TUSD apoia-se em entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.

TUSD e TUST não compõem a base de cálculo de ICMS-Energia Elétrica, pois são alheias à hipótese de incidência e base de cálculo tributárias.

Contra essas decisões, o Estado de Mato Grosso interpôs Recursos Especial e Extraordinário (ids. 110999478 - Pág. 12 e 110999479 - Pág. 7, respectivamente).

A Vice-Presidência deste Sodalício determinou a suspensão do curso do processo aguardar o julgamento do Tema n. 986 do STJ (id. 110999483 - Pág. 17).

Firmada a tese pela Corte Superior, determinou-se a devolução do feito a esta Câmara de Direito Público e Coletivo, para exercício de eventual juízo de retratação (id. 331370852 - Pág. 2).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado
, estes autos foram devolvidos a esta Câmara para eventual juízo de retratação, nos moldes do artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil (CPC), visto que o acórdão proferido na Remessa Necessária diverge do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o Tema n. 986, na sistemática dos recursos repetitivos.

Na ocasião do julgamento da Remessa Necessária o Colegiado ratificou a sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“Assim, a sentença aqui reexaminada merece ser mantida quando concede a segurança para determinar que a autoridade coatora se abstenha de incluir as tarifas de distribuição (TUSD) da base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica.

Ante o exposto,
RATIFICO
a sentença em Reexame Necessário” (Sic).

Sobre o assunto, cumpre ressaltar que, com o julgamento do Tema Repetitivo n. 986, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os Recursos Especiais n. 1.699.851/TO, 1.692.023/MT e 1.163.020/RS, consolidou o entendimento de que as tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e de distribuição (TUSD) integram a base de cálculo do ICMS sempre que constituírem encargos suportados diretamente pelo consumidor final. Veja-se:

“Tema Repetitivo 986 - Tese Jurídica Firmada
: A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica,
como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final
(seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, §1, II,'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS”. (Destaquei).

Na mesma ocasião, o Superior Tribunal de Justiça procedeu à modulação dos efeitos da decisão, preservando as situações jurídicas amparadas por decisões judiciais favoráveis, proferidas até 27/3/2017, desde que ainda estivessem em vigor.

Tal providência teve por finalidade resguardar a segurança jurídica e a confiança legítima dos jurisdicionados, diante do cenário jurisprudencial então vigente, que majoritariamente reconhecia a exclusão das referidas tarifas da base de cálculo do tributo,
in verbis

“[...] MODULAÇÃO DOS EFEITOS

38. Considerando que até o julgamento do REsp 1.163.020/RS - que promoveu mudança na jurisprudência da Primeira Turma - a orientação das Turmas que compõem a Seção de Direito Público do STJ era, s.m.j., toda favorável ao contribuinte do ICMS nas operações de energia elétrica, proponho, com base no art. 927, § 3º, do CPC, a modulação dos efeitos, a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017 - data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS -, tenham sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes, para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo. Note-se que mesmo estes contribuintes submetem-se ao pagamento do ICMS, observando na base de cálculo a inclusão da TUST e TUSD, a partir da publicação do presente acórdão - aplicável, quanto aos contribuintes com decisões favoráveis transitadas em julgado, o disposto adiante, ao final.

39. A modulação aqui proposta, portanto, não beneficia contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial; b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada); c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e
d) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017
.

40. Em relação às demandas transitadas em julgado com decisão favorável ao contribuinte, eventual modificação está sujeita à análise individual (caso a caso), mediante utilização, quando possível, da via processual adequada. (REsp n. 1.692.023/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/3/2024, DJe de 29/5/2024). [...]”. (Destaquei).

No caso em exame, a ação mandamental foi ajuizada em
30/01/2015
, a liminar foi concedida em
09/02/2015
e confirmada na sentença prolatada em
16/04/2015
, portanto, anteriormente à data da publicação do acórdão proferido pelo STJ, atinente ao Tema n. 986 (
27/03/2017
). Logo, resta incontroverso que foi preenchido o requisito estabelecido na modulação dos efeitos da decisão proferida pela Corte Superior.

Diante desse contexto, impõe-se reconhecer ser ilegítima a cobrança do ICMS sobre as Tarifas de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e de Transmissão (TUST), lançadas na fatura de energia elétrica da parte Recorrida.

Por tais considerações, deve ser mantido o acórdão.

Forte nessas razões,
NÃO EXERÇO o juízo de retratação
, posto que o acórdão se encontra em conformidade com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n. 986.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026